Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-34.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. NULIDADE INEXISTENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).

2. A realização de audiência por meio de videoconferência, no atual contexto de calamidade relacionada à pandemia de COVID-19, não ofende normas constitucionais e está em conformidade com regras legais e regulamentares, não configurando, por si só, prejuízo aos adolescentes representados.

3. Havendo reiteração infracional e demais condições pessoais negativas do adolescente, bem como existindo patente situação de risco e vulnerabilidade, aliadas à gravidade em concreto da conduta infracional, correta a aplicação da medida de semiliberdade, porquanto evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas.

4. Recurso conhecido e não provido.